Tribunal: TCU
Processo: 010.803/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6679/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.803/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucas Oliveira Ottoni (XXX.137.321-XX); Márcio Nascimento Lopes (XXX.742.272-XX); Marcos Calixto de Moraes (XXX.128.828-XX); Marcos Rogério Tavares da Costa (XXX.747.172-XX); Natasha Gomes Cavalcanti (XXX.324.139-XX); Pablo Rodrigues Figueiredo (XXX.330.967-XX); Paulo Arruda de Oliveira Neto (XXX.481.140-XX); Renatha Andrade Brito (XXX.873.601-XX); Tiago dos Santos Souza (XXX.433.195-XX); Wesley Amato Sérvulo (XXX.793.066-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.